Tribunal: TJBA
Processo: 8004090-83.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004090-83.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: LUCYMARIO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE JUAZEIRO contra a sentença (ID. 96372792) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por LUCYMARIO DE OLIVEIRA SANTOS, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos do Exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em excesso de execução, pode ser admitida sem a apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, na fase executiva, critérios já definidos no título judicial transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 535, §2º, do CPC impõe à Fazenda Pública o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado do cálculo ao alegar excesso de execução, sob pena de não conhecimento da impugnação. 4. A impugnação apresentada pelo ente municipal é genérica e desacompanhada de planilha de cálculo, o que impede o reconhecimento da alegação de excesso de execução. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a inadmissibilidade de impugnação desacompanhada de memória de cálculo, reforçando o caráter impeditivo do ônus processual. 6. A tentativa de rediscutir o enquadramento funcional do servidor e os critérios da progressão viola a coisa julgada, pois tais critérios foram definidos no título executivo judicial transitado em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige a apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo. 2. É vedada a rediscussão, na fase executiva, de matérias decididas no título judicial transitado em julgado, em respeito à coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 509, §4º; 535, §2º; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000133-21.2011.8.05.0138, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 21/07/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0002026-09.2014.8.05.0052, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 05/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8004088-16.2019.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 17/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004090-83.2019.8.05.0146, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e Apelado LUCYMARIO DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)